Tribunal: STF
Processo: RHC 115492
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Embargos dirigidos contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Recurso ordinário interposto contra decisão singular originada no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora sejam inadmissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte.



    2. O presente recurso ordinário constitucional foi interposto contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça.



    3. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    4. Regimental a que se nega provimento.